Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706146-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANNA MARIA OLIVEIRA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, no processo autuado sob o no 0702607-27.2024.8.07.0003, com pedido de condenação em obrigação de fazer consistindo em compeli-la a promover a cobertura de internação da autora, Anna Maria Oliveira Ferreira, para realização de parto, bem como dos procedimentos médicos afins. A recorrente pretende impugnar a decisão que deferiu a tutela de urgência, impondo-lhe a obrigação de autorizar e arcar com todas as despesas de internação da agravada, assim como os procedimentos médicos inerentes, independentemente de carência, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, até o cumprimento da decisão. Em resumo, alega que o contrato está no período de carência, de modo que a recusa de cobertura de internação acha-se amparada na legislação correlata. Afirma que em caso de emergência ou urgência, a cobertura está limitada às primeiras 12 horas. Consigna que o valor da astreinte arbitrada é desproporcional. Assinala que há perigo de reversibilidade da medida, que pode resultar em dano de difícil reparação. Postula a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, a reforma da decisão. Subsidiariamente, caso remanesça a obrigação de custeio, que seja concedido maior prazo para o cumprimento da obrigação e reduzida ou excluída a multa processual. Preparo em ID 55930693. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, dispõe que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Discute-se a obrigação do plano de saúde custear as despesas de internação para a realização de parto, bem como custear demais despesas de procedimentos médicos inerentes, cujo contrato supostamente se encontra em período de carência. A recorrente sustenta a ausência de requisitos para amparar a tutela de urgência deferida na origem. Quanto à probabilidade do direito sustentado pela agravante, em um juízo de cognição sumária, não a vislumbro. A recorrida aderiu, em 01/08/2023, a um plano de saúde operado pela recorrente, denominado “Estilo Nacional III – E”, na segmentação “Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia”, acomodação em enfermaria, com redução de carência em razão de portabilidade do plano de saúde anterior Smile Saúde, conforme Termo Aditivo de Redução de Carência ao Instrumento de Comercialização de Planos de Saúde (ID 184893648 – PAG 20-22, ID 184893649 - processo de origem). Os documentos de ID 184893658-184893660 informam que a operadora negou a cobertura para a internação, sob a justificativa de que o contrato estava em período de carência. Embora não se possa precisar a partir do Termo Aditivo quanto ao alcance da redução de carência, se integral ou parcial (ID 184893648 – PAG 20), há verossimilhança na alegação da autora/agravada de que a adesão ao plano de saúde ofertado pela agravante se deu com a tal promessa. Além disso, em um juízo de cognição sumária, não há evidências de que no plano de saúde de origem inexistia cobertura para parto a termo, de modo a estabelecer, com a portabilidade, a carência integral para essa segmentação assistencial, conforme definido no artigo 7, inciso I, da Resolução Normativa – RN no 438/2018 da ANS, que dispõe sobre a regulamentação da portabilidade de carências para os beneficiários de planos de saúde. De outra parte, a recorrida foi atendida no Pronto Socorro do Hospital Santa Marta em 28/01/2024 e segundo o relatório médico, a paciente estava com 39 semanas de gestação e apresentou contrações uterinas a cada 10 minutos associadas a dorsalgia e sangramento de colo, com indicação de internação para cesárea (ID 184893655 - 184893657 – processo de origem). O quadro de saúde da autora/agravada demandava cuidados, de modo que não se podia aguardar o trâmite regular do feito, sob pena de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A suposta irreversibilidade dos efeitos da decisão demanda o esgotamento da cognição e a efetivação da medida que, se ao fim for revogada com a sentença de improcedência, não exclui a reparação por dano processual, na forma do artigo 302, do CPC. Nesse quadro, a princípio, mostrou-se indevida a recusa de cobertura assistencial, mormente diante de que não há registro de inadimplemento no pagamento das mensalidades do plano de saúde. Quanto às astreintes, o valor de R$ 10.000,00 por dia, a princípio, mostra-se compatível com a natureza da relação jurídica (direito à saúde), bem como com as circunstâncias do caso, pois a ausência de cobertura ao atendimento médico-hospitalar pode importar em risco de dano irreparável à paciente. Diante desses elementos, entendo que restaram evidenciados os requisitos para o deferimento da medida na origem, o que, por outro lado, afastam a probabilidade de provimento do presente recurso interposto pela ré. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)